Tribunal: TJMT
Processo: 1007899-19.2018.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007899-19.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - ME - CNPJ: 03.113.215/0001-07 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
LITISPENDÊNCIA
- CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Não cabem honorários advocatícios em sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, em decorrência da litispendência, se não houve a angularização processual.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
/MT,
M.M. Alexandre Elias Filho
, nos autos da Execução Fiscal no
1007899-19.2018.811.0002
,
ajuizada em face da parte Apelada
MINI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, que diante do instituto da litispendência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do inciso V, do art. 485 do CPC e, ainda, condenou o ente estadual ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §6o, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente municipal defende ser incabível sua condenação em honorários advocatícios.

Diz que no curso do executivo fiscal antes da efetiva citação manifestou-se no sentido de requerer a extinção sem resolução do mérito da presente ação, tendo em vista a ocorrência de litispendência em relação à Execução Fiscal no 1007720-85.20108.8110002, em trâmite na Segunda Vara de Fazenda Pública de Várzea Grande, nos moldes do art. 337, VI, §1.

Assevera que não se trata de pratica de ato ilegal, visto que agiu em respeito ao Principio da legalidade estrita, não desrespeitando a legislação, pelo contrário, agindo de acordo com esta, tanto que após a constatação que a presente execução Fiscal se tratava de litispendência, buscou com urgência resolver a questão levantada, manifestando aos autos pedindo extinção da ação.

Expõe que o ordenamento jurídico prevê em seu art. 26 da Lei no 6830/80, que “
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Afirma que A manutenção da sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios iria visivelmente de encontro ao Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre O Privado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para excluir a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que diante do instituto da litispendência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do inciso V, do art. 485 do CPC e, ainda, condenou o ente estadual ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §6o, do CPC.

Inicialmente, destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ajuizou, em
30/08/2018
, Ação de Execução Fiscal no
1007899-19.2018.811.0002
,
em desfavor de
MINI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,
visando
o recebimento de crédito tributário no valor de
R$3.450,52
(três mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), inscrito na
CDA no 1294/2018
.

O despacho que determinou a citação da parte executada ocorreu em 31/08/2016. [id. 51073013]

Na data de 19/01/2019, aportou certidão do Oficial de Justiça, indicando que não foi possível proceder a citação da parte executada por não estar localizada no local indicado. [id. 51073015]

Ato seguinte, a Fazenda Pública Municipal, na data de 07/02/2019, manifestou nos autos requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, tendo em vista a ocorrência de litispendência em relação à Execução Fiscal no 1007720-85.2018.811.0002, ajuizada anteriormente em 27/08/2018. [id. 51073017]

Em 21/01/2020, o juízo
a quo
extinguiu o feito, com a seguinte parte dispositiva:

“Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do inciso V, do art. 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas, porque isenta, todavia condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §6o, CPC).”

Com essas ponderações passo à análise das insurgências recursais.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

Isso porque, o ônus da sucumbência se pauta, em regra, no principio da causalidade, o qual disciplina que quem perder a ação deve arcar com os honorários do advogado vencedor.

Aliás, esse é o caput do artigo 85 do CPC, senão vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
”

Ora, no presente caso não há como estabelecer um vencedor, quiçá um perdedor, mormente porque sequer houve a angularização processual com a citação da parte executada, para querendo oferecer defesa.

Ademais, deve-se levar em consideração que a própria parte Exequente manifestou nos autos pugnado pela extinção do feito, sem resolução do mérito, uma vez que verificou a ocorrência da litispendência com os autos de no 1007720-85.2018.8.11.0002
, anteriormente ajuizado.

Partindo dessas premissas, a condenação do ente público municipal em honorários advocatícios deve ser afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO

E LHE

DOU PROVIMENTO
, para afastar a condenação do município de Várzea Grande
ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021